Tribunal: STF
Processo: ADI 4299
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESANEXAÇÃO, DESDOBRAMENTO, AMPLIAÇÃO TERRITORIAL DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO POR RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra resoluções do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que (i) promoveram a desanexação, a implementação por desdobramento e a ampliação territorial de serventias extrajudiciais (Resoluções nº 6/2005, nº 8/2005 e nº 9/2005 do Conselho da Magistratura), (ii) trouxeram regras para ocupação e para seu provimento (Resolução nº 13/2006, do Tribunal de Justiça) e (iii) estabeleceram regras de competência e de procedimento para reorganização dos serviços notariais e de registro (Resolução nº 14/2006).



    2.  Revogação superveniente das Resoluções nº 13/2006 e 14/2006 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Perda parcial do objeto e, nessa parte, ação direta não conhecida.



    3.  À luz dos arts. 236, § 1º, e 96, II, d, da CF/1988, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que anexação, desanexação, criação, desdobramento e ampliação territorial de serventias extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por resolução de Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ADI 5.681, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ADI 4.140, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    4.  Modulação temporal para preservar a validade dos atos praticados e para estabelecer o prazo de doze meses a partir da publicação da ata de julgamento para eventual apreciação da matéria pelo Poder Legislativo local, mediante projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário, ou retorno ao estado de coisas anterior às resoluções.



    5.  Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos da decisão. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A criação, extinção e ordenação de serventias extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por resolução de Tribunal de Justiça”.